Tribunal: STF
Processo: ARE 1501669
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:   



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À ABORDAGEM POLICIAL. CASO EM QUE NÃO SE DEMONSTROU QUALQUER MOTIVO A INDICAR FUNDADA SUSPEITA. RÉU QUE RECEBEU "VOZ DE ABORDAGEM" POR ESTAR NA VIA PÚBLICA, À LUZ DO DIA (16H50 DA TARDE), PRÓXIMO DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, E SUPOSTAMENTE TER UM VOLUME NO BOLSO DO CASACO, CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO VEIO COMPROVADA E DEMONSTRADA. CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, APREENSÃO DE 90G DE MACONHA (QUANTIDADE PEQUENA) SEM ESPECIFICAÇÃO DA QUANTIA QUE ESTARIA DENTRO DA RESIDÊNCIA E DA QUE ESTARIA COM O RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM A BUSCA PESSOAL E QUE NÃO SE PRESTAM A CARACTERIZAR, POR SI SÓS, PERCEPÇÃO EX ANTE DA PRÁTICA DE CRIME. ADEMAIS, NÃO HOUVE DESCRIÇÃO UNÍVOCA DOS AGENTES PÚBLICOS SOBRE A DINÂMICA DOS ACONTECIMENTOS. EXIGE-SE, PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME TEOR DO ART. 244 DO CPP, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO "TIROCÍNIO" POLICIAL. NESSE ASPECTO, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC 158580-BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso X, e 144, § 5º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a validade da busca e apreensão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de origem considerou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. No caso, “avistaram um indivíduo em via pública em atitude suspeita, diante de um volume no casaco dele, o que motivou a abordagem. Foi dada voz de abordagem, momento em que o acusado empreendeu fuga, entrando em um corredor que dava acesso a um casebre, onde conseguiram abordá-lo. No bolso do acusado havia um pouco de maconha e um celular. Dentro do casebre havia um odor muito forte de maconha. Em cima da mesa da casa encontraram mais uma porção de maconha, uma faca e uma balança de precisão.” 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e:     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)    



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, reconhecer a validade da prova produzida e determinar o retorno dos autos à 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Grande para novo julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente